Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTONOMIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
2. A inversão do ônus da prova consagrada no art.6o, VIII, do CDC, não se opera no ambiente processual onde o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração do dano causado.
3. O art. 207 da CF garante autonomia administrativa aos cursos universitários ao preconizar que: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”
4. A responsabilidade civil para o reconhecimento de indenização por danos morais, decorre, necessariamente, dos três pressupostos identificados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.
5. Negou-se provimento à apelação.